Tribunal: TJSP
Processo: 2140463-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Excepcional situação verificada que permite a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Autora que reside em cidade do Rio Grande do Sul, que se encontra em estado de calamidade pública, sendo presumível a hipossuficiência econômica. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.